Tribunal: STJ
Processo: 0809011-67.2023.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2160640 - PE(2024/0281413-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: W.NORDESTE COMERCIO PECAS E ACESSORIOS DE MOTOS E
BICICLETAS LTDA
ADVOGADA
: VIVIANE ANGELICA FERREIRA ZICA - MG064145
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE
BENEFÍCIOS
FISCAIS
DE
ICMS
(ISENÇÃO,
DIFERIMENTO,
REDUÇÃO DE ALÍQUOTA E OUTROS) DA BASE DE CÁLCULO DO
IRPJ E DA CSLL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL
NA
ORIGEM
COM
FUNDAMENTO
NO
ALÍNEA
, DO
EM RAZÃO DE TEMA
ART. 1.030, INCISO I,
B
CPC/2015
REPETITIVO (TEMA N.
). AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO
1.182/STJ
DE
AGRAVO
INTERNO
NA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO NA VIA
ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, denegada a segurança em mandado de segurança que
visava excluir benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, por ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos do art. 30
da
e do
da Lei Complementar n.
O
Lei n. 12.973/2014
art. 10
160/2017.
Tribunal de origem manteve a sentença, assentando que “não atendendo aos
requisitos do
da Lei n°
e
da Lei Complementar n°
art. 30
12.973/2014 art. 10
os benefícios fiscais de ICMS (isenções, reduções da base de
160/2017,
cálculo etc.) não podem ser considerados subvenções de investimento, de
modo que não há que se falar em direito líquido e certo à sua exclusão da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL”.
2. O recurso especial apontou violação aos arts. 30 da
e 10 da Lei Complementar n.
sob a tese de que
Lei n. 12.973/2014
160/2017,
os benefícios fiscais de ICMS devem ser considerados subvenções para
investimento e excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, fiando-se no
entendimento de que o
(crédito presumido de ICMS)
EREsp 1.517.492/PR
deveria ser estendido a “todo e qualquer incentivo fiscal”.
3. Negado seguimento ao recurso especial na origem quanto ao Tema
n.
inviável o conhecimento do recurso especial, uma que a matéria
1.182/STJ,
é impugnável por agravo interno no Tribunal de origem.
4. Consoante jurisprudência desta Corte, "incumbe ao Tribunal de
origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de
adequação do caso concreto ao precedente formado em repetitivo, sob pena
de tornar-se ineficaz o propósito racionalizador implantado pela
Precedente: Questão de Ordem no Ag n.
Lei n. 11.672/2008.
1.154.599/SP,
Documento eletrônico VDA54716725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:47
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 6d65eef8-9a37-48f1-85d5-eaaaa58a96f7

Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, DJe de
" (AgInt
12/5/2011
no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 2.420.818/RS,
julgado em
DJe de
sem grifos no original).
8/4/2024,
11/4/2024;
5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026 04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54716725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:47
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 6d65eef8-9a37-48f1-85d5-eaaaa58a96f7

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2160640 - PE(2024/0281413-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: W.NORDESTE COMERCIO PECAS E ACESSORIOS DE MOTOS E
BICICLETAS LTDA
ADVOGADA
: VIVIANE ANGELICA FERREIRA ZICA - MG064145
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE
BENEFÍCIOS
FISCAIS
DE
ICMS
(ISENÇÃO,
DIFERIMENTO,
REDUÇÃO DE ALÍQUOTA E OUTROS) DA BASE DE CÁLCULO DO
IRPJ E DA CSLL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL
NA
ORIGEM
COM
FUNDAMENTO
NO
ALÍNEA
, DO
EM RAZÃO DE TEMA
ART. 1.030, INCISO I,
B
CPC/2015
REPETITIVO (TEMA N.
). AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO
1.182/STJ
DE
AGRAVO
INTERNO
NA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO NA VIA
ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, denegada a segurança em mandado de segurança que
visava excluir benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, por ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos do art. 30
da
e do
da Lei Complementar n.
O
Lei n. 12.973/2014
art. 10
160/2017.
Tribunal de origem manteve a sentença, assentando que “não atendendo aos
requisitos do
da Lei n°
e
da Lei Complementar n°
art. 30
12.973/2014 art. 10
os benefícios fiscais de ICMS (isenções, reduções da base de
160/2017,
cálculo etc.) não podem ser considerados subvenções de investimento, de
modo que não há que se falar em direito líquido e certo à sua exclusão da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL”.
2. O recurso especial apontou violação aos arts. 30 da
e 10 da Lei Complementar n.
sob a tese de que
Lei n. 12.973/2014
160/2017,
os benefícios fiscais de ICMS devem ser considerados subvenções para
investimento e excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, fiando-se no
entendimento de que o
(crédito presumido de ICMS)
EREsp 1.517.492/PR
deveria ser estendido a “todo e qualquer incentivo fiscal”.
3. Negado seguimento ao recurso especial na origem quanto ao Tema
n.
inviável o conhecimento do recurso especial, uma que a matéria
1.182/STJ,
é impugnável por agravo interno no Tribunal de origem.
4. Consoante jurisprudência desta Corte, "incumbe ao Tribunal de
origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de
adequação do caso concreto ao precedente formado em repetitivo, sob pena
de tornar-se ineficaz o propósito racionalizador implantado pela
Precedente: Questão de Ordem no Ag n.
Lei n. 11.672/2008.
1.154.599/SP,
Documento eletrônico VDA54228390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:03
Código de Controle do Documento: 9f693d33-33b6-4b57-bf15-03d289da867c

Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, DJe de
" (AgInt
12/5/2011
no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 2.420.818/RS,
julgado em
DJe de
sem grifos no original).
8/4/2024,
11/4/2024;
5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por W. NORDESTE COMÉRCIO
PEÇAS E ACESSÓRIOS DE MOTO E BICICLETAS LTDA contra decisão
monocrática de minha relatoria (fls. 305-308) que não conheceu do recurso especial por
ausência de interposição de agravo interno contra a decisão de inadmissibilidade, este,
por sua vez, interposto contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a
REGIÃO, nos autos de Apelação Cível n. 0809011-67.2023.4.05.8300, assim ementado
(fls. 207-208):

TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. BENEFÍCIO FISCAL RELATIVO AO ICMS. exclusão de outros
benefícios fiscais do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. CASO EM QUE
NÃO SE APLICA O
NECESSIDADE DE CUMPRIR OS
ERESP no 1.517.492/PR.
REQUISITOS dispostos no
da
APELAÇÃO
art. 30
Lei 12.973/2014.
DESPROVIDA. 1. Trata-se de apelação interposta por W. NORDESTE
COMERCIO PECAS E ACESSORIOS DE MOTOS E BICICLETAS LTDA em
face de sentença que negou a segurança pleiteada para reconhecer o seu direito de
não recolher o IRPJ e a CSLL sobre os efeitos
referentes os
financeiros/patrimoniais
benefícios fiscais de ICMS concedidos pelo Estado de Pernambuco, em razão do
não cumprimento dos requisitos previstos no artigo 30 da Lei n°
e no
12.973/2014
da Lei Complementar n°
2. Em suas razões recursais, o apelante
art. 10
160/2017.
sustentou que admitir a exigência do IRPJ e da CSLL sobre a renúncia fiscal dos
Estados relativamente ao ICMS equivale em admitir a interferência da União na
competência tributária privativa dos Estados, limitando a eficácia de benefícios
fiscais por eles concedidos, importando em clara ofensa ao princípio federativo. Ao
final, requereu a reforma da sentença para que a segurança pleiteada seja concedida.
3. A questão a ser aferida consiste em saber se os valores referentes aos incentivos
fiscais estaduais de ICMS concedidos à impetrante, independentemente de sua
natureza, devem, ou não, serem computados na base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
“independentemente de quaisquer exigências da União Federal, especialmente as
contidas no
da
”. 4. Inicialmente, observa-se que a
art. 30
Lei no 12.973/2014
apelante, assim como as demais empresas que atuam no mesmo ramo de atividade
com finalidade lucrativa, é regular contribuinte do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, rubricas que
são apuradas em consonância com o regime do Lucro Real. 5. A propósito, a
Primeira Seção do STJ, especializada em Direito Público, já apreciou esse assunto,
em
, no
pacificando o entendimento pela não
8/11/2017
EREsp 1.517.492/PR,
inclusão do crédito presumido de ICMS nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. 6.
Convém destacar que a Lei Complementar no
acrescentou os §§ 4o e 5o ao
160/2017
da
estabelecendo condições para excluir os benefícios
art. 30
Lei no 12.973/2014,
Documento eletrônico VDA54228390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:03
Código de Controle do Documento: 9f693d33-33b6-4b57-bf15-03d289da867c

fiscais de ICMS considerados subvenção para investimento da base de cálculo da
tributação incidente sobre o lucro real. 7. Ainda, nesse sentido, há precedentes
recentes da 6a Turma desta Corte Regional: Processo: 00010573120224058302,
Apelação/ Remessa Necessária, Desembargador Federal Leonardo Resende Martins,
6a Turma, Julgamento:
; Processo: 08178995920224058300, Apelação/
22/08/2023
Remessa Necessária, Desembargador Federal Rodrigo Antonio Tenorio Correia da
Silva, 6a Turma, Julgamento:
8. Logo, esta Corte já sedimentou o
01/08/2023.
entendimento que “sendo o autor pessoa jurídica optante pela forma de tributação
com base no lucro real, pode excluir o crédito presumido de ICMS, concedido pelos
Estados, da base de cálculo do IRPJ e a CSLL, a teor do que dispõe o
§4o da
art. 30,
incluído pela LC
”. (TRF5, 0801960-
Lei no 12.973/2014,
160/2017
67.2021.4.05.8302, Segunda Turma). 9. Na hipótese, a Apelante não comprovou
que atende aos requisitos previstos no artigo 30 da Lei n°
e no
12.973/2014
art. 10
da Lei Complementar n°
Não atendidos os requisitos do
da Lei n°
160/2017.
art. 30
e
da Lei Complementar n°
os benefícios fiscais de
12.973/2014
art. 10
160/2017,
ICMS (isenções, reduções da base de cálculo etc.) não podem ser considerados
subvenções de investimento, de modo que não há que se falar em direito líquido e
certo à sua exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 10. Apelação
DESPROVIDA. Manutenção da sentença na sua integralidade. 11. Sem condenação
em honorários recursais, por força do artigo 25 da Lei no 12.016/2009.

Na origem, o Juízo da 21a Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco
denegou a segurança que visava excluir benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, proposta por W. NORDESTE COMÉRCIO PEÇAS E ACESSÓRIOS
DE MOTO E BICICLETAS LTDA contra a UNIÃO (FAZENDA NACIONAL).
No recurso especial, interposto com fundamento no
alínea
art. 105, inciso III,
a
, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação dos arts. 30 da
e 10 da Lei Complementar n.
sustentando que os
Lei n. 12.973/2014
160/2017,
benefícios fiscais de ICMS devem ser considerados subvenções para investimento e não
se sujeitam à tributação do IRPJ e da CSLL, no seguinte sentido: "[o] E. Tribunal ao
entender pela impossibilidade de exclusão dos demais benefícios fiscais de ICMS
incorreu em violação aos ditames legais" (fl. 245).
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 258-281.
O recurso especial teve seguimento negado quanto ao Tema n.
e foi
1.182/STJ
admitido quanto à "exclusão dos créditos presumidos de ICMS das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL" (fls. 284-285).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal ofereceu manifestação
às fls. 335-337.
Proferi a decisão de fls. 305-308, para não conhecer do recurso especial,
consoante a seguinte ementa:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIOS
FISCAIS (DIFERIMENTO, ISENÇÃO E REDUÇÃO DE ALÍQUOTA OU DE
Documento eletrônico VDA54228390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:03
Código de Controle do Documento: 9f693d33-33b6-4b57-bf15-03d289da867c

BASE DE CÁLCULO DE ICMS) DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E CSLL.
RECURSO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.

Inconformada, W. NORDESTE COMÉRCIO PEÇAS E ACESSÓRIOS DE
MOTO E BICICLETAS LTDA interpõe o presente agravo interno. O recorrente
sustenta, em síntese que "os créditos presumidos igualmente integravam o objeto da
controvérsia deduzida pela Agravante desde o juízo de primeiro grau, sendo
incontroverso seu pleito pela exclusão, sem a observância de quaisquer requisitos da Lei
no
não apenas dos créditos presumidos, mas de todos os benefícios e
12.973/2014,
incentivos concedidos pelo Estado de Pernambuco da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL" (fls. 319-320).
Sem contrarrazões, conforme certidão à fl. 328.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos declinados às fls. 314-321, o agravo interno não
comporta acolhimento. É que o recurso de fls. 235-251 é mesmo incognoscível.
No
agravado, consignou-se que (fl. 307 - com grifos no original):
decisum

Entretanto, o acórdão recorrido nada decidiu acerca dos créditos
presumidos de ICMS. Na verdade, tratou especificamente da exclusão de outros
, como isenções e reduções de base de cálculo, da base
benefícios fiscais de ICMS
de cálculo do IRPJ e da CSLL. O acórdão destaca que, para esses tipos de
benefícios fiscais, é necessário cumprir os requisitos dispostos no
da Lei n.
art. 30
e no
da Lei Complementar n.
e que o entendimento
12.973/2014
art. 10
160/2017,
do EREsp n.
que exclui o crédito presumido de ICMS das bases de
1.517.492/PR,
cálculo do IRPJ e da CSLL, não se aplica automaticamente a esses outros benefícios
fiscais.
Nesta linha, o recurso especial busca tão somente a exclusão de outros
benefícios fiscais de ICMS, como isenções e reduções de base de cálculo, da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, e não a exclusão dos créditos presumidos
de ICMS desta incidência tributária.

A recorrente alega que o
vergastado não observou que a exclusão do
decisum
crédito presumido da base de cálculo do IRPJ e da CSLL integrava o objeto da
controvérsia e que o acórdão teria enfrentado "expressamente a questão da exclusão do
crédito presumido, chegando a consignar entendimento consolidado do Tribunal
Regional da 5a Região" (fl. 320), de modo que o recurso especial merecia conhecimento.
No entanto, a percuciente análise dos autos expõe que o acórdão objeto do
recurso especial em questão se limitou a tratar da extensão do entendimento externado no
Documento eletrônico VDA54228390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:03
Código de Controle do Documento: 9f693d33-33b6-4b57-bf15-03d289da867c

EREsp 1.517.492 deste STJ, que tratou do crédito presumido de ICMS, ao caso de outros
benefícios fiscais de ICMS. Não é demais consignar o que constou do relatório do
acórdão recorrido (fl. 200 - sem grifos no original):

Em sua sentença, o magistrado relatou que a pretensão do impetrante é
equiparar o que ficou decidido no EResp no. 1.517.492 (crédito presumido de
ICMS) às hipóteses de concessão de benefício fiscal de ICMS, decorrentes de
.
isenções, redução da base de cálculo, entre outros
Ressaltou que a construção jurisprudencial do STJ não se amolda a
, pois
situações que, diferentemente de créditos, não são positivas, mas negativas
o que há é medida estadual que deixa de cobrar tributo de ICMS.
Destacou que há diversos requisitos e condições para que o Impetrante
tenha direito a não inclusão nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL dos
valores concedidos a título de benefício fiscal de ICMS (isenção, redução da
base de cálculo, etc.), estando tais requisitos previstos no
seus incisos e
art. 30,
.
parágrafos, da Lei n° 12.973/2014
Por considerar que tais requisitos não foram atendidos, denegou a
segurança pleiteada.

Por conseguinte, o acórdão concluiu que "não atendendo aos requisitos do
da Lei n°
e
da Lei Complementar n°

art. 30
12.973/2014 art. 10
160/2017, os benefícios
fiscais de ICMS (isenções, reduções da base de cálculo etc.) não podem ser
, de modo que não há que se falar em direito
considerados subvenções de investimento
líquido e certo à sua exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL" (fl. 206 - sem
grifos no original).
De outra parte, o recurso especial da parte, conforme relatado, se fia em
definir que o entendimento esposado quanto ao crédito presumido de ICMS deve ser
estendido aos demais benefícios fiscais de ICMS, confira-se o seguinte trecho do recurso
especial (fls. 248-249 - sem grifos no original):

Não obstante, menciona-se ainda o julgado desta Corte, no qual, da
simples leitura da ementa do EREsp.
(exclusão de crédito
1.517.492/PR
presumido de ICMS da base de cálculo do
) extrai-se que o julgado
IRPJ/CSLL
.
levou em consideração os estímulos fiscais concedidos pelo Estado-membro
Veja-se ao que importa:
[...]
Portanto, verifica-se que quando esta Corte Superior decidiu pela
exclusão de crédito presumido de ICMS da base de cálculo de IRPJ e CSLL ela
o faz pautado na razão de decisão que, qualquer incentivo fiscal concedido pelo
. O que norteou o julgamento
Estado-membro deve ser tratado da mesma forma
supra é, justamente, reduzir a carga tributária para que os contribuintes possam
aplicar seus recursos em outras frentes.
[...]
Caso este Egrégio Tribunal optasse por decidir que somente a espécie
“crédito presumido” não deveria integrar a base de cálculo, o teria feito de
Documento eletrônico VDA54228390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:03
Código de Controle do Documento: 9f693d33-33b6-4b57-bf15-03d289da867c

. Pelo contrário. Quando da ementa e do
forma expressa, mas assim não o fez
próprio voto condutor, é nítido que as razões que levaram o Tribunal Superior a
decidir da forma pela qual o fez dizem respeito a abranger todo e qualquer
. Caso assim não fosse, não utilizaria desta expressão de forma
incentivo fiscal
recorrente no acórdão.
O raciocínio supra é plenamente cabível e complementado pelo brocardo do
, pois, se o tema afetado dizia respeito somente à exclusão de crédito
iura novit curia
presumido, esta Corte entendeu por bem aplicar o raciocínio a todo qualquer
incentivo. Se o juiz conhece o direito e tanto a lei como decisões judiciais não
trazem palavras desnecessárias, este Tribunal Superior foi cauteloso ao adotar
expressões gerais quando da lavratura do acórdão.
Ante o exposto, não merece prosperar o contido no r. acórdão, que, se
espera, seja reformado, a fim de que seja declarado o direito da Recorrente em
excluir os benefícios fiscais de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL
, bem como que, quando
advém da própria LC
sem qualquer restrição
160/2017,
a lei federal impõe qualquer
para a utilização dos créditos de
condição/exigência
subvenção, permanece a ofensa ao pacto 19 federativo.

Inequívoco, assim, que a discussão tecida se limitou ao debate a respeito de
outros benefícios fiscais de ICMS na base de Cálculo de IRPJ e CSLL, matéria abarcada
pelo Tema n. 1.182/STJ.
Outrossim, ressalto que tendo sido negado seguimento ao apelo nobre na
extensão relativa ao mérito, afigura-se incabível a renovação da referida insurgência na
presente via.
Com efeito, "[d]e acordo com o disposto no
§ 2o, do
é
art. 1.030,
CPC/2015,
cabível agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão que está em conformidade com o entendimento do STJ ou do
STF exarado no julgamento no regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos"
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 2.206.606/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
18/9/2023,
21/9/2023)
Vale dizer: "incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em
caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente
, sob pena de tornar-se ineficaz o propósito racionalizador
formado em repetitivo
implantado pela
Precedente: Questão de Ordem no Ag n.
Lei n. 11.672/2008.
Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, DJe de
"
1.154.599/SP,
12/5/2011
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 2.420.818/RS,
julgado em
DJe de
sem grifos no original).
8/4/2024,
11/4/2024;
No mesmo sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, I,
, DO CPC. RECURSO CABÍVEL.
b
Documento eletrônico VDA54228390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:03
Código de Controle do Documento: 9f693d33-33b6-4b57-bf15-03d289da867c

AGRAVO INTERNO PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA
VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA. AGRAVO
ART. 1.022
CPC/2015.
INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com o
I,
, § 2o, do CPC, cabe agravo interno
art. 1.030,
b
contra a decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra
acórdão em conformidade com tese firmada em recurso repetitivo.
2. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à
sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde
da controvérsia, porquanto não há omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do CPC.
art. 1.022
3. Agravo Interno desprovido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.056.652/SC,
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
26/6/2024;
sem grifos no original.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE TUTELA
ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. TEMA N. 692/STJ.
DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
ÚNICO RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO PREVISTO NO ART. 1.030,
§ 2o, DO
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CPC/2015.
NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em relação à decisão que negou seguimento ao recurso especial com
fundamento no
alínea
, do
o único recurso
art. 1.030, inciso I,
b
CPC/2015,
dirigido ao próprio Tribunal de origem, conforme
cabível seria o agravo interno,
previsão expressa do
§ 2o, daquele diploma normativo.
art. 1.030,
2. É inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, pois, diante da
clareza da norma processual, não há dúvida objetiva acerca do recurso cabível,
constituindo erro grosseiro a interposição do recurso inadequado.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.573.312/SP,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
sem grifos no original.)
22/8/2024;

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMA A QUE FOI NEGADO
SEGUIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 1.030, I,
, DO CPC.
b
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DE
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 284/STF.
DESPROVIDO.
1. No caso em exame, tendo o Tribunal de origem negado seguimento
, no ponto em que discute matéria que foi objeto de tese firmada
ao recurso especial
em sede de recurso repetitivo (
e de repercussão geral (
Tema 132/STJ)
,
Tema 296/STF) não se torna possível o exame de violação do
§ 1o, do
art. 108,
CTN; e
° e Lista Anexa da LC
art. 1
116/2003.
[...]
Documento eletrônico VDA54228390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:03
Código de Controle do Documento: 9f693d33-33b6-4b57-bf15-03d289da867c

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.598.742/PR,
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
21/10/2024,
sem grifos no original.)
25/10/2024;

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ATAQUE DE MANEIRA
GERAL E ABSTRADA, PELO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE PROFERIDA PEL TRIBUNAL DE
ORIGEM. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS. SÚMULA 182 DO STJ.
1. O agravante discute a aplicação do Tema 1.075 do STJ, contudo esta
Corte não pode examinar questões cujo seguimento foi negado pelo Tribunal
de origem (art. 1.030, I, , do CPC).
b
2. Vale lembrar que, ao apreciar a Questão de Ordem no Ag 1.154.599/SP
(Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011), a Corte Especial do STJ
"firmou o entendimento de que não cabe agravo de instrumento contra decisão que
nega seguimento a recurso especial com base no
-C, § 7o, inciso I, do CPC".
art. 543
Dessa forma, qualquer impugnação a tese amparada em Recurso Repetitivo,
como no caso
, deve ser alinhavada por meio da interposição de
sub judice
Agravo Interno na instância ordinária.
3. No caso, observa-se que a decisão que negou seguimento ao Recurso
Especial está embasada na diretriz firmada no Recurso Especial Repetitivo
(
. Assim, incabível o questionamento
1.878.854/TO
Tema 1.075/STJ)
apresentado nesta oportunidade.
4. Por outro lado, o agravante, mais uma vez, elabora sua impugnação de
forma genérica e abstrata, sem expor os motivos que justifiquem a inaplicabilidade
da Súmula 282 do STF pela Presidência do Tribunal de origem.
5. É ônus do agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada, não se
mostrando suficiente a impugnação genérica dos fundamentos nela adotados.
Ademais, cumpre destacar que a referida orientação é aplicável também aos
Recursos interpostos pela alínea
do inciso III do
da Constituição Federal
a
art. 105
de 1988.
6. Aplica-se a
ao Agravo em Recurso Especial que não
Súmula 182/STJ
refuta, de maneira específica, os fundamentos da decisão de admissibilidade
proferida pelo Colegiado
.
a quo
7. Agravo Interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.589.763/GO,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
sem grifos no original.)
22/8/2024;

Assim, não havendo fundamentos jurídicos que infirmem as razões declinadas
no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão recorrida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54228390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:03
Código de Controle do Documento: 9f693d33-33b6-4b57-bf15-03d289da867c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.160.640 / PE
Número Registro: 2024/0281413-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08090116720234058300 8090116720234058300
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : W.NORDESTE COMERCIO PECAS E ACESSORIOS DE MOTOS
E BICICLETAS LTDA
ADVOGADA
: VIVIANE ANGELICA FERREIRA ZICA - MG064145
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INCENTIVOS FISCAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : W.NORDESTE COMERCIO PECAS E ACESSORIOS DE MOTOS E
BICICLETAS LTDA
ADVOGADA
: VIVIANE ANGELICA FERREIRA ZICA - MG064145
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54683777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:41:45
Código de Controle do Documento: aa57e2bf-e2bb-4c37-b4f2-88413a722951

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54683777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:41:45
Código de Controle do Documento: aa57e2bf-e2bb-4c37-b4f2-88413a722951